Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU NÃO CITADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SÚMULA 240. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, dispõe expressamente que as comunicações realizadas nesse formato serão consideradas pessoais para todos os efeitos e o art. 5o da Portaria GC 160/2017 estabelece que elas substituem qualquer outro meio de publicação oficial.
2. o réu não foi citado, portanto, não houve a angularização da relação processual, não sendo o caso de aplicação da súmula 240 do STJ.
3. Não há qualquer violação ao princípio da instrumentalidade, posto que não é possível conferir a parte autora oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
4. Apelação conhecida e não provida, sentença mantida.